Tribunal: TJDFT
Processo: 0040758-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040758-03.2010.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ PAULINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. QUADRILHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DE LOTES. CODHAB. ESQUEMA CRIMINOSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. Comprovados os crimes de corrupção ativa, passiva e quadrilha, cujos agentes operavam esquema criminoso de distribuição de lotes, nos anos de 2009 e 2010, pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, dentro dos programas habitacionais de interesse social realizado pelo Governo do Distrito Federal. Associação criminosa entre o então presidente da CODHAB, líderes de cooperativas/associações habitacionais e donos de construtoras com o fim de fraudar a distribuição de lotes aos pretendentes do programa. Os líderes das cooperativas/associações cobravam dos cooperados/associados, como condição para o recebimento de lotes, o pagamento de "taxas de adesão" e a contratação de prestação de serviço das construtoras indicadas por aqueles. Grande parte dos valores pagos pelos associados não era investida nos projetos ou nas construções de moradias, mas revertidos ilegalmente em favor dos réus. Absolvem-se os corréus cuja participação nos crimes não foi comprovada, por ausência de provas suficientes para condenação ou com base no princípio in dubio pro reo. Ausentes elementares dos tipos penais de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro, absolvem-se os réus acusados de tais crimes. Apelos dos réus e do Ministério Público providos parcialmente. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 619 do CPP, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 593 do CPP, alegando ofensa ao princípio da ampla devolutividade; c) artigos 17, 171 e 333, todos do Código Penal, asseverando que restou caracterizado crime impossível no caso em exame, bem como a ausência de comprovação no sentido de que teria oferecido vantagem indevida; d) artigo 158 do CPP, porque deveria ter sido realizado exame pericial para comprovação da materialidade; e) artigo 386 do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação; f) artigo 59 do CP, porque não teriam sido analisadas de forma individualizada as circunstâncias judiciais, nem apresentados argumentos idôneos para a exasperação da reprimenda. Invoca divergência jurisprudencial com julgados das Cortes Superiores. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, alegando cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, 593 e 619, ambos do CPP, porquanto “não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão judicante aprecia, de maneira adequada e suficiente, todos os temas suscitados pela parte e influentes para o resultado do julgamento” (AgInt no REsp n. 1.758.734/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 17, 59, 171 e 333, todos do Código Penal, 158 e 386, ambos do CPP, pois a análise das aludidas teses recursais é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). O apelo extraordinário também não merece seguir quanto à suposta afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente defendido a existência de repercussão geral na causa debatida nos autos, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1374868 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017